Tribunal: TJES
Processo: 5004429-73.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004429-73.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA MARIA RUY BOGUSKI

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. COMISSÃO DE LICITAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. NATUREZA COMPENSATÓRIA.

1. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a matéria exige comprovação por meio de ato administrativo formal e escrito, visto que a autorização para o serviço extraordinário com repercussão financeira para o ente público requer forma prescrita em lei. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. O adicional por serviço extraordinário é verba de natureza excepcional, sujeita ao princípio da legalidade estrita, exigindo prévia e expressa autorização para sua concessão.

3. A gratificação pelo exercício de função, como a participação em comissão de licitação, possui natureza compensatória, remunerando o servidor pela maior responsabilidade, complexidade e pela dedicação integral exigida, o que abrange o eventual acréscimo de carga horária.

4. É indevida a cumulação do adicional de horas extras com a gratificação de função, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa do servidor, uma vez que a gratificação já remunera a própria condição de dedicação a tarefas que podem exigir labor fora do horário normal de expediente.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Rosa Maria Ruy Boguski contra a sentença de id 16390378, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor do Município de Aracruz, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para negar o pagamento de horas extras e adicionais pleiteados pela servidora.

Nas razões recursais de id 16390380, a apelante sustenta em síntese que a) houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova testemunhal; b) o labor extraordinário está comprovado pelos registros de ponto, devendo ser remunerado; c) a anotação de "não autorizadas" nas folhas de ponto não descaracteriza o serviço efetivamente prestado, do qual o Município se beneficiou; d) a gratificação de função possui natureza distinta das horas extras e não a compensa, inexistindo vedação legal à cumulação.

Contrarrazões apresentadas no id 16390382.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova testemunhal, bem como se a servidora apelante faz jus ao pagamento de horas extras pelo trabalho prestado na Comissão Permanente de Licitação, notadamente porque recebeu gratificação de função durante o período pleiteado.

Preliminar de cerceamento de defesa

A apelante argumenta que a prova testemunhal seria indispensável para comprovar a autorização verbal para o labor extraordinário, motivo pelo qual o indeferimento de sua produção configura cerceamento de defesa.

A produção da prova, contudo, é destinada ao juízo para formar seu convencimento, cabendo ao magistrado aferir a necessidade de sua produção, conforme o art. 370 do CPC.

É a jurisprudência:

O serviço extraordinário na Administração Pública constitui exceção à regra, submetendo-se ao princípio da legalidade estrita, de forma que, por se tratar de ato administrativo com impacto financeiro, sua autorização deve ser formal e justificada, nos termos do art. 77, §§ 1º e 2º, da Lei n. 2.898/2006 do Município de Aracruz, que exige a requisição da chefia imediata para atender a situações excepcionais.

Nesse viés, a prova testemunhal não é o meio probatório adequado para suprir a ausência de autorização formal, que é requisito essencial e formal para o deferimento do adicional, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Mérito

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de acumulação do adicional de horas extras com a gratificação de função recebida pela servidora em razão de sua participação na Comissão Permanente de Licitação.

O adicional por serviço extraordinário tem como finalidade remunerar o trabalho realizado além da jornada normal do cargo efetivo, nos termos do art. 77 da Lei Municipal n. 2.898/2006.

Contudo, o servidor que recebe gratificação de função está sujeito a um regime de dedicação diferenciado, que é inerente ao exercício das atribuições mais complexas e de maior responsabilidade.

A gratificação de função não se destina apenas a compensar o aumento de responsabilidade, mas também a remunerar o servidor pela disponibilidade e dedicação integral que a função exige, pressupondo o eventual acréscimo de carga horária para a execução plena das tarefas. Permitir a cumulação da gratificação com o adicional por horas extras configuraria, portanto, enriquecimento sem causa, pois o acréscimo de tempo de trabalho necessário para cumprir as atribuições da comissão já está abrangido e remunerado pela própria gratificação de função.

A Lei Municipal n. 2.898/2006, ao tratar da gratificação de função (art. 105), visa justamente remunerar essas condições especiais de trabalho, que implicam um regime de dedicação distinto daquele exigido para o cargo efetivo. O pagamento da gratificação, que possui natureza
propter laborem
, visa compensar essa dedicação, tornando indevido o pagamento autônomo de horas extras pelo mesmo período e pelas mesmas atribuições.

Este entendimento é pacífico neste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. HORA EXTRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A narrativa autoral baseia-se na afirmação de que trabalhou a recorrente em expediente superior àquele previsto para o cargo efetivo (seis horas diárias) sem a devida contraprestação, apresentando cópia de ficha funcional e controle de ponto. Em análise dos autos, porém, viu-se que no período reclamado havia previsão normativa de que para servidores que integrassem comissões (a exemplo da comissão de licitação, integrada pela parte) a jornada seria de 40 horas semanais, recebendo em contraprestação a tal acréscimo de atribuições/carga horária gratificação (vantagem transitória devida em razão de condição específica de trabalho), conforme contracheque presente nos autos, não se observando lastro para alcançar entendimento diverso do mencionado em sentença, pois já fora a parte devidamente remunerada. II – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 5000617-86.2022.8.08.0006, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/08/2024)

Em idêntico sentido foi o julgamento da Apelação Cível n. 5002824-58.2022.8.08.0006.

Portanto, diante da natureza da gratificação de função, o recurso não merece acolhimento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.